Tribunal: TJDFT
Processo: 0707991-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707991-43.2025.8.07.0000 RECORRENTE: PERBONI &amp; PERBONI LTDA RECORRIDOS: MV CONSTRUÇÕES EIRELI - ME, MURILO DE MENEZES ABREU DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA NA PENHORA. RECUSA DE BENS ALTERNATIVOS PELO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela empresa executada contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento provisório de sentença movido pelos exequentes, rejeitou os bens móveis (veículos) oferecidos à penhora pela devedora, sob o fundamento da prioridade legal da penhora em dinheiro e da ausência de demonstração de inexistência de ativos financeiros ou bens de maior liquidez. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a rejeição dos bens oferecidos à penhora pela executada, diante da ordem legal de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil e da ausência de prova de que a penhora em dinheiro implicaria prejuízo relevante à empresa devedora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil estabelece ordem legal de bens penhoráveis, priorizando a penhora em dinheiro, admitindo flexibilização apenas em situações excepcionais, devidamente justificadas. 4. A execução se realiza no interesse do credor, de modo que a substituição da penhora deve observar critérios de efetividade, liquidez e segurança da garantia, não se podendo atribuir um caráter absoluto ao princípio da menor onerosidade da execução. 5. Na hipótese dos autos, a empresa agravante não apresentou prova de que a penhora de ativos financeiros comprometeria suas atividades essenciais, tampouco demonstrou liquidez suficiente dos veículos oferecidos. 6. A recusa expressa do credor, aliada à ausência de elementos que atestem o estado de conservação, localização e valor real dos veículos, reforça a legitimidade da decisão que rejeitou os bens indicados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA NA PENHORA. RECUSA DE BENS ALTERNATIVOS PELO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR. EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela empresa executada contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo a rejeição dos bens móveis (veículos) oferecidos à penhora nos autos de cumprimento provisório de sentença, por prevalência da ordem legal de preferência da penhora em dinheiro. A embargante sustenta vícios de contradição e omissão no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ao afirmar a possibilidade de flexibilização da ordem legal de penhora e, ao mesmo tempo, manter a prioridade da penhora em dinheiro; (ii) aferir se houve omissão quanto à análise de argumentos da embargante, inclusive sobre a aplicabilidade da Súmula no 417 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material. 4. Evidenciado que o egrégio Colegiado analisou adequada e exaustivamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, concluindo, no caso em exame, pela legitimidade da rejeição de bens alternativos oferecidos à penhora, não se encontra caracterizada qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. 5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos. 6. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, indicando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 805 e 835, inciso IV, ambos do CPC, sustentando que a penhora em dinheiro é medida executiva mais gravosa, e que indicou meio mais eficaz e menos oneroso. Requer o deferimento da avaliação dos veículos, o acolhimento da oferta dos bens apresentada pela insurgente, e a restituição dos eventuais valores que venham a ser bloqueados nas contas da executada por excesso de execução. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados de diversos tribunais, inclusive do TJDFT, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, argumentando que a imposição de multa com fundamento no caráter protelatório dos embargos de declaração é indevida. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ocorre violação dos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC quando o tribunal a quo examina e decide, de modo claro e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, sem que incida em qualquer vício que possa nulificar o acórdão recorrido ou em negativa da prestação jurisdicional” (REsp n. 1.905.608/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa aos artigos 805 e 835, inciso IV, ambos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de ementas configura deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou: “O recurso especial interposto com base na alínea "c" do art. 105, III, da CF/1988 careceu de fundamentação adequada quanto à divergência jurisprudencial, não tendo sido realizado o necessário cotejo analítico entre acórdão recorrido e paradigmas, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF” (AREsp n. 2.777.604/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Igualmente, descabe dar trânsito ao recurso quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 1.026, §2o, do CPC, em relação à tese de indevida imposição de multa protelatória, pois “o afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015